Tribunal: TJMT
Processo: 1007259-56.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007259-56.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, CND/Certidão Negativa de Débito]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), GUILHERME AUGUSTIN - CPF: 388.533.291-49 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEIS –
SUBMISSÃO AO JUIZO UNIVERSAL - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUIZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL REQUISITANDO A CONSTRIÇÃO – MEDIDA MAIS ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial.

2.

Cabe ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.694.261-SP.

3.

Desse modo, ainda que as execuções fiscais de débitos tributários prossigam, não haverá ampla liberdade de constrições aos bens da empresa em recuperação, tendo em vista a universalidade do Juízo recuperacional, que assegura os meios para o soerguimento da empresa em recuperação judicial.

4- Entretanto, tratando-se de crédito extraconcursal, a expedição de ofício ao juízo da recuperação judicial é medida correta para que se faça a constrição de bens.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Execução Fiscal n. 4984-89.2010.811.0003 – Código: 436316
, ajuizada em desfavor de
GUILHERME AUGUSTIN
, que indeferiu o pedido de penhora de 8 (oito) imóveis de propriedade do executado, por entender, que o fato de o devedor estar em recuperação judicial, o pedido deve ser analisado naquele juízo.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada é equivocada, uma vez que a Ação de Execução Fiscal é regida por lei própria (Lei 6.830/1980).

Por isso, trata-se de ação com procedimento especial e de competência própria que exclui os demais juízos, devendo seguir o respectivo diploma legal.

Sustenta que a dívida ativa do Estado não se sujeita ao concurso de credores ou à habilitação em falência, à recuperação judicial, à concordata, ao inventário ou ao arrolamento.

Assevera que não pode a interpretação teleológica do art. 6º, §7º, da Lei 11.101/2005, ser aplicada irrestritamente, quando puder comprometer a atividade econômica da empresa, o que não é o caso dos autos, pois as penhoras requeridas não alteram a capacidade produtiva ou a atividade empresarial do executado.

Por fim, requer a concessão do efeito ativo, de modo a determinar o cumprimento imediato de ordem de penhora dos imóveis, e no mérito, a reforma da decisão para deferir o pedido de penhora do Estado.

O pedido de concessão do efeito ativo foi indeferido, conforme ID. 871621.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado no ID. 1128954.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. 1244497, manifesta-se pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de
Agravo de interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 8 (oito) imóveis de propriedade do executado, por entender, que o fato de o devedor estar em recuperação judicial, o pedido deve ser analisado naquele juízo.

De início, cumpre ressaltar que, em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso promoveu Execução Fiscal contra Guilherme Augustin, visando o recebimento do débito no valor de R$ 17.761.434,32 (dezessete milhões setecentos e sessenta e um mil quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) oriundo da Certidão de Divida Ativa nº 20104163.

O Estado protocolou no ID. 867980, o pedido de penhora de 8 (oito) imóveis em nome do executado e de seu cônjuge.

Sobreveio a decisão ora recorrida (ID. 867980):

“VISTO.
Trata-se de execução fiscal promovida pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de GUILHERME AUGUSTIN.

A Fazenda credora postula a penhora dos imóveis descritos às fls. 155.
Tem-se que o executado encontra-se em recuperação judicial, razão pela qual eventual pedido de prosseguimento do feito executivo com a adoção de medidas constritivas do patrimônio do executado deve ser formulado e apreciado pelo juízo em que tramita o pedido de recuperação judicial.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPATIBILIZAÇÃO DAS REGRAS E PRINCÍPIOS. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. ATOS DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E ALIENAÇÃO DE ATIVOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10/STF. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Estabelecido, com base no art. 115, I, do CPC, conflito de competência entre juízo da recuperação judicial e juízo federal fundado em pronunciamentos conflitantes sobre a determinação de penhora e avaliação de bens da empresa em procedimento de recuperação judicial, é nítida a alçada da Segunda Seção para apreciar o incidente processual, conforme o disposto no art. 9º, § 2º, IX, do RISTJ. 2. A execução fiscal não se suspende com o deferimento da recuperação judicial; todavia, fica definida a competência do juízo universal para prosseguir com os atos constritivos ou de alienação. 3. Não há falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal ou em desrespeito à Súmula Vinculante n. 10/STF, havendo somente interpretação do art. 6º, § 7º, da Lei n. 11.101/2005, considerando-se o princípio da preservação da empresa. 4. Agravo regimental desprovido."(STJ, Segunda Seção, AgRg no CC 120643/RS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 18/11/2014)
"TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI 11101/05. CONFLITO DECOMPETÊNCIA. SUSPENSÃO DAS AÇÕES FISCAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. Com efeito, a Lei nº 11.101/2005 preconiza, em seu art. 6º, § 7º, que"as execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica". Nesse passo, o C. Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento no sentido de que a Execução Fiscal não fica suspensa em virtude do deferimento de recuperação fiscal, competindo, todavia, ao Juízo em que tramita a recuperação judicial o prosseguimento de atos que importem diminuição ou alienação do patrimônio da empresa recuperanda. Precedentes. Desse modo, na existência de plano de recuperação, o patrimônio da sociedade fica sujeito a tal plano, sendo necessário que o juiz que decretou a recuperação avalie quais medidas de constrição e expropriação de bens da executada comprometerão o cumprimento do acordo efetuado. Tal medida é necessária porque apesar de a Fazenda Nacional não se sujeitar ao concurso de credores, uma vez frustrada a recuperação, a própria Fazenda Nacional poderá deixar de ter seu crédito adimplido. Na hipótese dos autos, o juízo em que se processa a recuperação judicial (fls. 156/157) determinou a suspensão das execuções, entretanto, tal medida não é possível (art. 6º § 7º da Lei 11.101/2005), devendo, nos termos adrede ressaltados, serem obstados somente os atos de constrição e expropriação de bens que inviabilizem o cumprimento do plano judicial. No que tange ao conflito de competência suscitado, este também não possui o condão de causar a suspensão da execução fiscal, não apenas por ausência de amparo legal, mas também porque a jurisprudência atual do E. STJ tem se posicionado no sentido de que existindo a possibilidade de penhora de bens, sem comprometimento do plano judicial, esta deve ser deferida. De outro lado, ausente tal hipótese, a execução seguirá as etapas cabíveis. Recurso provido."(TRF 3ª Região, Quarta Turma, AI 00230118220134030000, Relatora Desembargadora Monica Nobre, e-DJF3 10/03/2016).
Assim, indefiro o pedido de penhora dos imóveis descritos às fls. 155.
Cumpra-se.”

Inconformado o Agravante interpôs o presente recurso, asseverando que a Ação de Execução Fiscal é regulada por lei específica, qual seja, a Lei nº 6.830/1980, devendo prosseguir sob os ditames desta, aduzindo, a teor do seu artigo 5º, ser esta norma “clara ao prever que a competência para esta ação exclui os demais juízos, devendo o seu julgamento ser autônomo”.

Pois bem.

A Lei nº 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, estabelece que as execuções fiscais não sejam suspensas pelo deferimento da recuperação judicial.

Sobre os efeitos da concessão da recuperação judicial sobre as execuções ajuizadas em desfavor da empresa em recuperação, ensina a doutrina:

"Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é execução concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão dos credores.

Por isso, a lei fixa um prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alteradas ou mantidas. Nesse último caso, a execução individual prossegue.

Também na recuperação judicial, a suspensão não atinge as execuções fiscais, que devem prosseguir." (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à Lei de Falencias e de recuperação de empresas. 9. Ed., São Paulo: Saraiva, 2013, p. 75).

Também o art. 187 do Código Tributário Nacional e o art. 29 da Lei de Execução Fiscal estabelecem que a execução fiscal não se submete à recuperação judicial de empresa, assim como à habilitação em processo de falência, dentre outros.

No entanto, o "novo" art. 6º da Lei 11.101/05, com redação dada pela Lei 14.112/2020, dispõe que as execuções fiscais não se suspendem durante o "
stay period
", continuando a tramitar em face do devedor em recuperação - uma vez que o crédito fiscal não se submete à negociação dos credores -, e a competência para os atos de constrição de bens do devedor é do Juízo da execução fiscal.

Todavia, é da competência do juízo da recuperação judicial determinar a substituição de bens essenciais, até o encerramento da recuperação judicial, por meio de "cooperação jurisdicional".

De modo que no executivo fiscal de natureza tributária, que continuará a tramitar, pode ser determinada medida restritiva de bens pelo juízo da execução fiscal, cabendo, entretanto, ao juízo recuperacional avaliar a menor onerosidade e determinar que o bem essencial à atividade eventualmente constrito seja substituído por bem não essencial. Vejamos:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

I - suspensão do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta Lei; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 7º-B. O disposto nos incisos I, II e III do caput deste artigo não se aplica às execuções fiscais, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do art. 69 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), observado o disposto no art. 805 do referido Código. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

Contudo, vê-se que há expressa ressalva legislativa no supracitado § 7º-B, possibilitando constrições nas execuções fiscais, mas admitindo a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos autos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ, a partir da edição da Lei nº 11.101/05, reconhece que "é competente o juízo universal para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais..." (CC 110941 / SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, S2, DJe 1/10/2010; CC 146657 / SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, S2, DJe 07/12/2016; AgInt no CC 149897 / GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, S2, DJe 08/03/2021).

De acordo com o Ministro Mauro Campbell Marques, relator do feito, a atribuição da competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em sede de execução fiscal representa a positivação legal do entendimento consolidado pela Segunda Seção no Conflito de Competência 120.642:

"Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ: cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial', complementou o relator".

Nesse sentido, o d. Ministro considerou caber ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (art. 69 do CPC/2015), podendo determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado.

Desse modo, ainda que as execuções fiscais de débitos tributários prossigam, não haverá ampla liberdade de constrições aos bens da empresa em recuperação, tendo em vista a universalidade do Juízo recuperacional, que assegura os meios para o soerguimento da empresa em recuperação judicial.

Em comentários aos incisos do art. 6º da Lei 11.101/05, com a redação dada pela Lei 14.112/20, SACRAMONE esclarece:

Nesse sentido, apenas as execuções de créditos sujeitos à recuperação judicial ficarão suspensas. As execuções de créditos extraconcursais prosseguirão normalmente, inclusive com a possibilidade de atos de constrição sobre o patrimônio do devedor, com exceção apenas dos bens essenciais...

Também não ocorre a suspensão das ações sem conteúdo patrimonial, e, por consequência, também não se suspende sua prescrição. Isso porque a manutenção de seu processamento não poderá resultar em redução dos ativos do devedor ou prejuízo à coletividade de credores, de modo que a prescrição também não se justifica. (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à lei de recuperação de empresas e falência. 2. ed. São Paulo : Saravia Educação, 2021. pp. 113/114)

No mesmo sentido, é o entendimento da Douta Procuradoria Geral de Justiça (ID. 1244497):

“Compulsando os autos, verifica-se que o agravante objetiva ver deferido pelo Juízo onde tramita a Ação de Execução Fiscal, o pedido de penhora de bens imóveis sob o entendimento de que esse ato de constrição não compromete o plano de recuperação judicial do agravado, bem como, não impede o exercício das atividades deste.

Pois bem. A teor do artigo 6º, § 7º, da Lei Federal nº 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, ressalvando a hipótese de parcelamento nos termos da legislação de regência.

Todavia, filio-me ao entendimento no sentido de que os atos de constrição patrimonial da empresa em recuperação judicial, podem comprometer o cumprimento do plano de recuperação judicial e, assim, a reorganização da empresa, e, por isso, necessária a prévia análise pelo Juízo da recuperação judicial.

Logo, tenho por mim que a r. decisão objurgada não comporta reparos.

No caso em tela, segundo se depreende a execução fiscal é de valor elevado e a penhora pretendida pelo agravante, recairia sobre 08 bens imóveis do agravado. Pelo que, em razão do alto valor e em atenção ao princípio da preservação da empresa, necessária a analise da viabilidade do pedido de penhora pelo Juízo Universal da recuperação.”

Assim, na linha da jurisprudência consolidada sobre o tema, embora o processo executivo deva prosseguir perante o Juízo da execução fiscal, os atos que envolvam a expropriação de bens deverão ser subordinados ao Juízo da recuperação judicial, nos termos da fundamentação.

Nesse contexto, embora acertada a decisão que indeferiu o pedido de penhora dos bens imóveis
, cabe ao Juízo da Execução Fiscal, informar a existência do crédito extraconcursal ao Juízo da Recuperação Judicial, requisitando a reserva/penhora no rosto daqueles autos ou a análise da viabilidade da penhora dos imóveis formulado pelo exequente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para determinar
ao Juízo da Execução Fiscal, que informe a existência do crédito extraconcursal ao Juízo da Recuperação Judicial, requisitando a reserva/penhora no rosto daqueles autos ou a análise da viabilidade da penhora dos imóveis formulado pelo exequente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021